Tribunal: TJES
Processo: 0005521-02.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005521-02.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME ANESIO ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005521-02.2021.8.08.0030

APELANTE: GUILHERME ANÉSIO ROSA

Advogado do(a) APELANTE: ROBLEDO MOTA PELICAO - ES27077-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta em face de sentença por meio da qual o réu foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a correção da dosimetria da pena e o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena, notadamente na primeira fase, observa os princípios da proporcionalidade e da fundamentação idônea; (iii) determinar a possibilidade de condenação à reparação por danos morais coletivos no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitiva encontram-se robustecidas pelo auto de apreensão, laudos periciais e pelos depoimentos judiciais dos policiais que participaram da diligência, os quais se revestem de inquestionável eficácia probatória quando harmônicos com os demais elementos dos autos, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

4. A versão do apelante, que nega a prática do crime, resta isolada e inverossímil, considerando a apreensão de uma sacola com pinos de cocaína dentro de sua sunga e de uma arma de fogo embaixo do colchão em que estava, o que enfraquece a alegação de desconhecimento dos demais ilícitos encontrados no cômodo.

5. O cometimento do delito enquanto o agente cumpria pena por crime anterior constitui circunstância que denota maior reprovabilidade da conduta e justifica a exasperação da pena-base na vetorial culpabilidade, sem configurar
bis in idem
.

6. A pena-base comporta readequação quando o critério de exasperação aplicado pelo juízo de primeiro grau se mostra desproporcional e carente de fundamentação específica, devendo-se, em regra, observar a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima por cada circunstância judicial desfavorável.

7. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais. A condição de reincidente do agente impede a concessão do benefício.

8. A fixação de valor mínimo a título de indenização por dano moral coletivo pressupõe, além de pedido expresso na denúncia com a indicação do montante pretendido, a realização de instrução específica sobre o tema para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório, o que não ocorre no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade dos agentes e em consonância com as demais provas.

A prática de crime durante a execução de pena por delito diverso é fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade e consequente exasperação da pena-base.

A condenação à reparação de danos morais coletivos não é consequência automática do crime, exigindo pedido expresso na denúncia e instrução processual específica que garanta ao réu o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal: art. 59 e art. 91, inciso I. Código de Processo Penal: art. 387, inciso IV. Lei nº 11.343/06: art. 28, art. 33, caput e § 4º, art. 40, inciso IV, e art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF - HC nº 73.518-5/SP; STJ - AgRg no HC n. 730.801/SP; STJ - AgRg-HC 847.152; STJ - AgRg no HC n. 998.585/ES; STJ - AgRg no AREsp n. 2.305.923/MG; STJ - AgRg nos EAREsp n. 2.458.272/TO; STJ - Súmula 630; STJ - REsp n. 2.049.731; STJ - REsp n. 2.056.525; STJ - REsp 1986672/SC; TJES - Ap Crim 0000482-47.2019.8.08.0045.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005521-02.2021.8.08.0030

APELANTE: GUILHERME ANÉSIO ROSA

Advogado do(a) APELANTE: ROBLEDO MOTA PELICAO - ES27077-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
GUILHERME ANÉSIO ROSA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares (ID 13811529), por meio da qual fora condenado pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº. 11.343/06, à pena de 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 1.250 (mil duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime, inicialmente, fechado.

A defesa técnica, em razões recursais (ID 14040118)

sustenta a ausência de provas seguras quanto à autoria delitiva, pleiteando a absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a correção da dosimetria da pena, apontando ilegalidades na fixação da pena-base, na consideração da reincidência e no indevido afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sem fundamentação idônea. Ao final, requer, ainda, o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, por ausência de motivação concreta.

Emerge da denúncia que, no dia 29/7/2021, por volta de 06h25min, na Avenida Hélio Martins, nº 53, Beco 13, Bairro Shell, em Linhares, policiais militares lograram êxito em localizar entorpecentes e arma de fogo no interior da residência do réu, em típica situação de tráfico de drogas.

Consta dos autos que os agentes policiais se deslocaram até o endereço mencionado para cumprir um mandado de busca e apreensão expedido em desfavor de Jhulian Harley Alves de Souza, expedido no âmbito de uma investigação de roubo.

Ao chegarem no local, realizaram um cerco em volta da casa. Anunciada a presença da guarnição, um indivíduo trancou a porta do imóvel, sendo necessário o arrombamento para acessar o seu interior.

Ato contínuo, os militares localizaram o réu Guilherme deitado na cama de um dos cômodos. Escondida dentro da sunga, encontraram uma sacola contendo oito pinos de substância similar à cocaína, além de guardar embaixo do colchão uma pistola, calibre 7.65MM, marca Taurus, modelo 57s, acompanha de um carregador e municiada com nove munições intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Diante da constatação de flagrância, o réu foi conduzido à Delegacia.

Nada obstante, após o recebimento de uma denúncia anônima de que haveria mais entorpecentes no local, os policiais retornaram ao imóvel e lograram êxito em encontrar 138 (cento e trinta e oito) buchas de substância similar à maconha, 01 (um) papelote de substância similar à cocaína, 27 (vinte e sete) pinos de substância similar à cocaína e 01 (uma) pedra de substância similar à cocaína.

Segundo a peça acusatória, o réu é irmão de dois traficantes com grande atuação na região do “Pó do Shell”.

Além disso, havia saído da penitenciária no dia anterior, em decorrência do cumprimento de pena pela prática do crime de tráfico de drogas.

Esclarecido o contexto do caso, CONHEÇO do recurso e passo ao exame do mérito.

O crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
Os diversos verbos previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 fazem dele um crime de ação múltipla (tipo penal misto alternativo), de forma que haverá crime único, se praticados os diversos núcleos no mesmo contexto fático.
” (AgRg no HC n. 730.801/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Boletim Unificado (ID 13811507, pp. 11/14), nos Autos de Apreensão (ID 13811507, p. 04 e p. 05), no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (ID 13811507, p. 06), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (ID 13811507, p. 08), nos Laudos de Exame Químico (ID 13811507, p. 37, e ID 13811526) e no Laudo de Exame de Arma de Fogo e Microcomparação Balística e de Percussão (ID 13811519).

No tocante à
autoria
do crime de tráfico de drogas
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada.

Nesse diapasão, necessário destacar o depoimento dos policiais que estiveram presentes no desenrolar da situação de flagrância.

O policial militar Aurélio Campos Maciel, em juízo, confirmou a narrativa do Boletim de Ocorrência. Confira-se a transcrição de parte de seu depoimento:

Que estavam cumprindo um mandado de busca e apreensão. Chegando na residência, perceberam que uma pessoa foi até a porta para trancá-la. Que arrombaram a porta. Que foi encontrado Guilherme na cama enrolado em um lençol. Que em busca minuciosa verificaram uma sacola na sunga do réu contendo drogas. Que debaixo do colchão foi encontrada uma pistola 765. Que o réu já foi abordado outras vezes. Que inclusive à época estava em saída temporária. (...) Que confirma as declarações prestadas na esfera policial.

A versão foi integralmente corroborada pelo outro agente de polícia, Ramon da Silva e Souza.

No mesmo sentido, o Policial Civil Vanderli Nascimento Santo confirmou em juízo que mais entorpecentes foram encontrados na residência em que o réu foi localizado.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/03/2024)

Ademais, a versão do apelante, que negou a prática do crime, resta isolada e inverossímil, especialmente quando se considera a apreensão de uma sacola contendo 8 (oito) pinos de cocaína dentro de sua própria sunga. A apreensão de entorpecentes diretamente em seu corpo enfraquece sobremaneira a alegação de desconhecimento sobre os demais materiais ilícitos encontrados no quarto onde dormia, como a pistola sob o colchão, e dos demais entorpecentes encontrados na residência.

Tais elementos, em conjunto, afastam de forma categórica qualquer dúvida razoável quanto à finalidade comercial da droga encontrada em poder do acusado.

A manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, portanto, é medida que se impõe.

Na sequência, passa-se à análise da dosimetria da pena.

Consta da sentença condenatória que o juízo
a quo
fixou a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão. com base na seguinte fundamentação:

Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, vez que cometeu o crime enquanto cumpria pena em regime aberto na Execução nº 0001689-63.2018.8.08.0030 (ID 42280903), o que maximiza o juízo de censurabilidade da conduta em análise.

(...)

Em relação aos seus antecedentes, reputo-os maculados, haja vista a condenação na Ação Penal n. 0008161-27.2011.8.08.0030, transitada em julgado na data de 08/01/2013, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (conforme consultas ao EJUD e SIEP constantes no ID 42280903).
Não há elementos para valorar negativamente a conduta social e a personalidade do acusado. O motivo do crime não foge à normalidade do tipo. As circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo. O comportamento da vítima resta prejudicado, por se tratar de crime vago. A natureza da droga é desfavorável, haja vista que uma das substâncias se tratava de cocaína, isto é, substância entorpecente devastadora e de alto poder viciante.
A quantidade de drogas é reprovável, vez que foram apreendidos 137,9g de cocaína e 305,3g de maconha – Laudos Toxicológicos Definitivos de fls. 91/91-verso e ID 41122954 –, isto é, quantidade excessiva e muito além do necessário à configuração do tipo.

Quanto à
culpabilidade
, em que o juízo primevo asseverou que a censurabilidade destoa do tipo penal por ter o réu praticado o crime enquanto cumpria pena, reconheço que, conforme indicado pela defesa técnica, a condenação referente ao processo nº 0017136-96.2015.8.08.0030 foi anulada pelo Superior Tribunal de Justiça, que absolveu o réu em sede de Habeas Corpus.

Ocorre que o réu ostentava ao tempo dos fatos outra condenação, indicada na ação penal nº 0012105-95.2015.8.08.0030, que também consta na guia de execução penal. Assim, mesmo com a absolvição por outro fato, o réu tinha em seu desfavor um processo de execução penal em tramitação.

Nesse contexto, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que “
O fato de o delito em exame ter sido praticado enquanto o paciente cumpria pena em regime aberto pela prática de crime anterior é circunstância que efetivamente
denota maior desvalor e justifica a exasperação da pena-base
, sendo irrelevante o nomen juris da vetorial utilizada
” (AgRg no HC n. 998.585/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025), não configurando, portanto,
bis in idem
.

O vetor dos
antecedentes
também deve ser mantido, pois o réu ostenta outra condenação criminal transitada em julgado no processo nº 0008161-27.2011.8.08.0030, o que caracteriza maus antecedentes.

Considerou-se, ainda, a
quantidade e variedade
de drogas apreendidas como vetor desfavorável. Destarte, nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/06, a natureza e a quantidade de drogas serão analisados com preponderância sobre as circunstâncias previstas no artigo 59, do Código Penal.

Assim, a fundamentação utilizada é escorreita e deve ser mantida.

Quanto ao critério de exasperação, não desconheço que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, assim como deste eg. Tribunal, orienta-se no sentido de que o exame das circunstâncias judiciais não constitui simples operação aritmética, mediante a qual se atribui um valor matemático fixo e rígido a cada uma das vetoriais em escrutínio. Configura, ao revés, um exercício de discricionariedade do julgador, mediante fundamentação adequada e observado o postulado da proporcionalidade (Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp n. 2.305.923/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 27/5/2025).

Nada obstante, a c. Corte Cidadã também entende que
“em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado”
(STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.458.272/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025),

Desse modo, considerando que não houve fundamentação idônea pelo juízo primevo para aplicação de critério diverso,
as circunstâncias do caso em julgamento justificam a aplicação do segundo critério (1/8 do intervalo sobre as penas mínima e máxima)
.

Nesse diapasão, havendo três circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, não incide a confissão, uma vez que o réu negou a autoria delitiva em juízo e, ademais, a alegação de consumo próprio, nos termos da Súmula 630, do Superior Tribunal de Justiça, não é suficiente para o reconhecimento da atenuante.

Aplicada a agravante da reincidência, a pena intermediária, com a fração de 1/6 (um sexto), será de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.000 (um mil) dias-multa.

Na terceira fase, a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado não deve ser aplicada, pois, para sua concessão, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, de forma cumulativa. No caso concreto, o réu não preenche o requisito da primariedade, o que impede a concessão do benefício.

Aplicada a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, IV, da Lei 11.343/06, no patamar de 1/6 (um sexto), a pena definitiva será de
11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado, considerada a quantidade de pena e a reincidência.

Em continuidade, em relação ao pedido para afastamento da indenização por
dano moral coletivo
, é evidente que, à luz do princípio da fragmentariedade, desdobramento do princípio da intervenção mínima, todo delito traz, em essência, uma violação a bem jurídico relevante que, em última análise, atinge direta ou indiretamente o interesse da coletividade. Contudo, isso não significa que a todo fato típico corresponderá um dever de indenização, não sendo esse o escopo protetivo que inspira e informa o inciso IV, do art. 387, do Código de Processo Penal e o inciso I, do art. 91, do Código Penal, ao estabelecerem o dever de reparar o dano às vítimas de crimes.

Com efeito, não é possível concluir que, em se tratando de crimes cometidos contra a coletividade (vítima difusa), sempre haverá uma correspondente reparação financeira, sob pena de se transformar a indenização em consequência necessária e automática da prática de um crime, o que não encontra espaço no sistema jurídico-penal.

Nesse sentido, embora adote o entendimento pela possibilidade, em tese, da incidência casuística da figura do
dano moral coletivo
1
,
concluo que, no caso de crimes cometidos contra a coletividade,
exig
e-se
instrução processual específica que demonstre a relevância do dano causado à sociedade e a razoabilidade do valor fixado
,
o que não se verifica no caso dos autos
.

Esse também é o entendimento estampado pelo c. STJ (REsp n. 2.049.731, Ministro Sebastião Reis Júnior, Decisão Monocrática, DJe de 13/07/2023; REsp n. 2.056.525, Ministro Ribeiro Dantas, Decisão Monocrática, DJe de 22/5/2023).

Digno de nota ressaltar que a
Terceira Seção
da c. Corte Cidadã estabeleceu, recentemente que,
com exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica
(Tema Repetitivo 983),
a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais - "[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica
a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório" (REsp 1986672/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 21/11/2023), este último requisito quando não se tratar de dano moral in re ipsa.

É medida que se impõe, portanto, o decote da indenização.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, tão somente, readequar a dosimetria da pena e decotar a indenização por danos morais coletivos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

1
Ap Crim 0000482-47.2019.8.08.0045, Rel.: Des. Willian Silva, julgada em 17/5/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)